Tribunal: STF
Processo: RE 1539960
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clelia Bastos Marques interpôs recurso extraordinário (eDoc 44) contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que está assim ementado (eDoc 37):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E CONTRARIANDO NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES, EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 38, CAPUT, E 60 DA LEI N. 9.605/98, C/C O ART. 69 DO CP). DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O PRESENTE FEITO. DESTRUIÇÃO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO, CONFORME PORTARIA MMA N. 443/2014 (ATUAL PORTARIA MMA N. 300/2022), E DECLINOU EM FAVOR DA VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAGES. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR SE TRATAR DE CRIME AMBIENTAL E INEXISTIR INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. "PINHEIRO-BRASILEIRO"(ARAUCÁRIA ANGUSTIFOLIA) AMEAÇADA DE EXTINÇÃO.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. EXEGESE DO ART. 109, INC. IV, DA CF. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 109, IV, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (eDoc 66).



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido (eDoc 37):



    Conforme se afere dos autos, o Ministério Público denunciou a acusada como incursa nas sanções dos arts. 38, caput, e 60 da Lei n. 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos assim narrados na exordial acusatória (1.1): 



    Fato 1 – art. 38, caput, da Lei 9.605/1998 Consta do procedimento incluso que, no dia 15 de junho de 2020, por volta das 10 horas, a Polícia Militar Ambiental, em atividade de fiscalização realizada na Localidade de Cerro Verde II, interior do Município de Ponte Alta/SC, constatou que a denunciada CLÉLIA BASTOS MARQUES danificou floresta nativa em área de preservação permanente1 , sem licença ou autorização do órgão ambiental competente. Conforme se extrai do Auto de Constatação de Infração Ambiental, a denunciada, mediante destoca de diversas árvores nativas das espécies "Pinheiro Brasileiro", "Bracatinga", "Bugreiro", dentre outras, danificou uma área de 0,374 ha (zero vírgula trezentos e setenta e quatro hectares) que se encontra às margens de curso d'água natural, razão pela qual é considerada de preservação permanente (Evento 1, fls. 7-10, IP). 



    Fato 2 – art. 60 da Lei 9.605/1998 Nas mesmas condições de tempo e modo acima descritos, CLÉLIA BASTOS MARQUES fez funcionar, na propriedade rural acima descrita, obra/atividade potencialmente poluidora, na medida em que ocasionou o barramento de um curso d'água natural2 em uma área de 0,038 ha (zero virgula zero trinta e oito hectares), local onde se formou uma pequena área inundada, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. 



    Recebida a denúncia em 23.08.2021 (3.1) e apresentada resposta à acusação (8.1), foi proposto acordo de não persecução penal, que foi aceito pela ré e devidamente homologado (54.1). 



    Ato contínuo, o juízo a quo declarou sua incompetência e declinou-a em favor da Vara Federal da Subseção Judiciária de Lages, nos seguintes termos (66.1):



    [...]



    E, conquanto a defesa sustente a ausência de interesse da União e a competência da Justiça Estadual para processar crimes ambientais, tenho que a agiu com acerto a magistrada a quo, porquanto o interesse da União exsurge incontroverso do fato de uma das espécies supostamente afetadas ser o Pinheiro-brasileiro (araucária angustifolia), que se encontra na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n. 443/2014, atual Portaria MMA n. 300/2022). 



    Desta feita, embora se trate de crime ambiental, a competência para processamento e julgamento da presente demanda recai sobre a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal, in verbis:



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente